Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Estupro. Ameaça. Provas. Pena-base. Agravante. Fração de aumento. Dano moral.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima -- de que o acusado a ameaçou e cometeu abusos sexuais contra ela por aproximadamente quatorze dias --, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenação pelos crimes de ameaça e estupro, em continuidade delitiva.
2 – Predomina no e. STJ e no Tribunal o entendimento de que o aumento para cada circunstância desfavorável e agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. A capacidade econômica do acusado – que é sustentado pelos pais e não há nos autos informação sobre os rendimentos dele -, recomenda reduzir o valor da reparação mínima por dano moral.
4 - Apelação provida em parte.